Tribunal: TJDFT
Processo: 0721623-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ROMPIMENTO DA RELAÇÃO AFETIVA. EMPRÉSTIMOS. QUITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. AFASTADO. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO.

1. O descontentamento pelo desenrolar das situações de índole social, como na hipótese de término de um relacionamento, em que são compartilhados bens, não ultrapassa o mero dissabor.

2. Cabível a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública quando na condição de curadoria de ausente. Precedente.

3. Apelação conhecida e não provida.